Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-10.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-10.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA QUE NÃO ULTRAPASSA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. O apelante requer a reforma da decisão para limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano ou à taxa média de mercado, bem como para afastar a capitalização mensal de juros por suposta abusividade e falta de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares suscitadas nas contrarrazões; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação com a média do mercado; e (iii) definir a legalidade da capitalização mensal de juros prevista no contrato de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça baseada exclusivamente em declaração cadastral preenchida pela revendedora não elide a presunção legal amparada por outros indícios de vulnerabilidade econômica nos autos. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade também não prospera, visto que o recurso ataca adequadamente os fundamentos da sentença por meio da reiteração das teses de mérito.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382 do STJ). A revisão da taxa contratada (27,28% ao ano) somente se justifica se demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não ocorre na hipótese vertente.

5. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, configurando pactuação expressa da capitalização de juros, em estrita observância às Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios apenas é passível de revisão pelo Poder Judiciário quando comprovada discrepância substancial e abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade de crédito.

2. A previsão contratual de taxa de juros anual superior à multiplicação por doze da taxa mensal configura pactuação expressa da capitalização de juros, autorizando sua cobrança regular.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; Apelação/Reexame Necessário 8080850-13.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 02/04/2026; Apelação/Reexame Necessário 8006513-09.2023.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Publicado em 04/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000468-10.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante SAMUEL DE LIMA SANTOS e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Marai das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora